Tribunal: TJMT
Processo: 1026230-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026230-45.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 432.294.331-49 (IMPETRANTE), PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AS DESEMBARGADORAS NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO E MARIA EROTIDES KNEIP MANIFESTARAM SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. EXONERAÇÃO SEM NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinou a rescisão de seu contrato temporário, ativo por mais de duas décadas. O impetrante alega ter direito à estabilidade devido ao longo tempo de serviço, postulando a nulidade do ato de rescisão e a reintegração ao cargo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a longa duração do contrato temporário e a inércia administrativa conferem estabilidade ao impetrante, impossibilitando sua exoneração sem processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir

A Constituição, em seu art. 37, II e IX, estabelece que contratos temporários atendem necessidades excepcionais e não conferem estabilidade ao servidor, sujeitando-o à exoneração a qualquer momento, sem necessidade de processo administrativo formal.

A jurisprudência do STJ confirma a precariedade dos vínculos temporários, permitindo sua rescisão por decisão administrativa, sem o direito à ampla defesa ou contraditório, próprios do servidor efetivo.

A extensão temporal de contratos temporários não gera estabilidade, nem exime a administração do cumprimento do princípio do concurso público.

No caso, o pedido subsidiário de nova apreciação pelo Conselho da Magistratura não encontra respaldo legal, uma vez que o vínculo temporário permite rescisão sem revisão obrigatória pela autoridade superior.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Contratos temporários de longa duração não conferem estabilidade ao servidor, permitindo sua rescisão a qualquer momento pela administração pública. 2. Contratação temporária não exige processo administrativo disciplinar para exoneração, devido à natureza precária do vínculo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 47.872/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.11.2018; STF, RE 858.870/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Paulo Pedro Francisco dos Santos, em face de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que segundo narra o impetrante, rescindiu o seu contrato de trabalho temporário junto a este Tribunal, através de decisão proferida no Pedido de Providência n. 0038206-66.2024.8.11.0000, sem qualquer fundamento legal.

O impetrante argumenta que sua exoneração foi feita sem a observância dos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, bem como do devido processo legal, destacando ainda que a decisão se baseou em um procedimento sumário, ao invés de um Processo Administrativo Disciplinar. Segue sustentando que o Tribunal de Justiça manteve-o por mais de duas décadas em suas funções, criando uma expectativa legítima de estabilidade, reforçada pela inércia da Administração e pelo tratamento isonômico de casos semelhantes, em que outros servidores temporários foram mantidos em seus cargos. Firme no seu propósito alega que a situação viola os princípios da dignidade humana e da segurança jurídica. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja declarada a nulidade do ato impugnado, originário do Pedido de Providência n. 26/2024, que determinou a rescisão do seu contrato de temporário de trabalho e, via de consequência, a declaração da sua estabilidade laboral. Subsidiariamente, requer a nulidade do ato impugnado, à fim de que nova decisão seja proferida.

A Exma. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 243523687), defendeu que a rescisão do contrato temporário de trabalho do impetrante era medida imperativa, haja vista que a manutenção do contrato violava frontalmente o princípio do concurso público, pois a sua nomeação se deu textualmente em caráter temporário, cuja circunstância já foi esclarecida no ato de nomeação, de modo a afastar qualquer esperança de que se tornasse definitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 245448699), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Pedro Francisco dos Santos impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar em face de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que segundo narra o impetrante, rescindiu o seu contrato de trabalho temporário junto a este Tribunal, através de decisão proferida no Pedido de Providência n. 0038206-66.2024.8.11.0000, sem qualquer fundamento legal.

O impetrante argumenta que sua exoneração foi feita sem a observância dos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, bem como do devido processo legal, destacando ainda que a decisão se baseou em um procedimento sumário, ao invés de um Processo Administrativo Disciplinar.

Segue sustentando que o Tribunal de Justiça manteve-o por mais de duas décadas em suas funções, criando uma expectativa legítima de estabilidade, reforçada pela inércia da Administração e pelo tratamento isonômico de casos semelhantes, em que outros servidores temporários foram mantidos em seus cargos.

Firme no seu propósito alega que a situação viola os princípios da dignidade humana e da segurança jurídica. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja declarada a nulidade do ato impugnado, originário do Pedido de Providência n. 26/2024, que determinou a rescisão do seu contrato de temporário de trabalho e, via de consequência, a declaração da sua estabilidade laboral. Subsidiariamente, requer a nulidade do ato impugnado, à fim de que nova decisão seja proferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a questão central reside em saber se a rescisão do contrato temporário do impetrante, após 25 (vinte e cinco) anos de prorrogação, violou princípios constitucionais e direitos fundamentais (como a segurança jurídica e a dignidade humana) ou se essa rescisão é legítima devido à natureza precária do vínculo.

De início, é imperioso destacar que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos.

Esse dispositivo constitucional reflete um princípio estruturante da administração pública brasileira, a saber, a obrigatoriedade de seleção pública prévia para admissão em cargos de provimento efetivo, de modo a garantir os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

Dessa forma, em que pese as alegações do impetrante, o certo é que o mesmo foi admitido em caráter temporário no ano de 1999, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição, cujo comando autoriza contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Esse regime jurídico tem como característica essencial a precariedade e a transitoriedade do vínculo, de modo que o servidor contratado em tal condição está ciente de que não possui estabilidade no cargo.

A jurisprudência do c. STJ tem reiterado que os contratos temporários firmados pela Administração são de natureza precária, possibilitando à Administração Pública a exoneração dos contratados a qualquer momento, sem necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, confira:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS n. 47.872/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.11.2018 – negritei).

Na verdade, com relação ao longo tempo de serviço prestado pelo impetrante, é forçoso reconhecer que, embora a Administração tenha prorrogado o contrato temporário ao longo dos anos, essa falha administrativa não tem o condão de converter o vínculo temporário em efetivo ou gerar estabilidade, uma vez que tal direito exige prévia aprovação em concurso público.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.”
(STF, RE 858.870/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.02.2015 – negritei).

De outo giro, o processo administrativo que culminou na rescisão do contrato temporário do impetrante foi instaurado no formato de Pedido de Providência, conforme autorização do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e foi adequado ao vínculo precário que se buscava extinguir.

Nesse ponto, importante frisar que a exigência de processo administrativo disciplinar com rito completo não se aplica a contratos temporários, uma vez que estes não conferem estabilidade nem direitos de permanência, sendo a extinção do vínculo passível de ocorrer a qualquer tempo, por mero juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse contexto, não há falar em direito ao contraditório e à ampla defesa na extensão alegada pelo impetrante, uma vez que o contrato temporário é um vínculo de natureza excepcional, que prescinde de tais formalidades.

Ademais, consoante bem observado pelo d. Procurador de Justiça,
“o impetrante não foi nomeado e empossado no respectivo cargo que ocupava, e, igualmente, não contava com 05 (cinco) anos de serviço público quando da promulgação da Constituição de 1988, não tendo estabilidade constitucional do art. 19 do ADCT, como também não ocupava cargo em comissão, restando que manteve com a Administração contrato por tempo determinado, que conforme o art. 37, IX, seria para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. [...]

Desse modo,
inquestionável a possibilidade de exoneração de servidores ocupantes de cargos temporário, sendo desnecessário a instauração de procedimento administrativo para dispensa de servidor
”
(id. 245448699 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88 - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL- ALMEJADA REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
.”
(MS n. 6927/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.11.2018
– negritei).

“CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF
– SENTENÇA RETIFICADA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
.”
(Remessa Necessária n. 7.556/2018, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2019 – negritei).

No que se refere ao pedido subsidiário do impetrante, com o devido respeito, nada mais é que uma tentativa de encontrar um meio-termo que amenize o impacto da decisão sobre sua vida funcional e pessoal.

Assim, ao sugerir que a questão seja revista pelo Conselho da Magistratura, o impetrante sugere que a Administração poderia ter optado por uma solução mais equilibrada, respeitando sua situação particular.

Com efeito, o pedido subsidiário carece de fundamentação legal robusta que possa conceder ao impetrante o direito à anulação da decisão de rescisão e à reavaliação do caso pelo Conselho da Magistratura, sobretudo à luz da precariedade do vínculo e do princípio do concurso público.

Nessa trilha, o pedido subsidiário, ao buscar aplicação de princípios constitucionais sem o respaldo normativo suficiente, encontra-se limitado frente ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, que indicam a possibilidade de rescisão do vínculo sem necessidade de instauração de um processo administrativo formal e completo, razão pela qual deve ser igualmente rejeitado.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 135632152), não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2025